Tribunal: TJDFT
Processo: 0725472-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O deferimento de Habeas Corpus para trancamento de ação penal é medida excepcional e somente cabível quando, de modo manifesto, mostrar-se indevido o ajuizamento da ação.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de Habeas Corpus, só é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.
3. Não demonstrados quaisquer abusos ou ilegalidades, não há que se falar em trancamento da ação penal, ainda mais quando individualizada a conduta da paciente, alicerçada em prova indiciária constante da investigação.
4. Ordem denegada.